Tribunal: TJMT
Processo: 1032996-80.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032996-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GIANE CLEBIA RIBEIRO - CPF: 947.353.521-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA DE URETEROLITOTRIPSIA PELO SUS. DEMORA INJUSTIFICADA NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pela agravante contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada perante a 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que indeferiu pedido de tutela de urgência para realização de cirurgia de ureterolitotripsia transureteroscópica, sob o fundamento da ausência de parecer técnico conclusivo do NAT, em razão da não apresentação de documentação médica completa e atualizada. A agravante alegou que apresenta cálculo de 18cm no ureter distal e outro de 7mm no cálice renal, com risco de perda do rim esquerdo, e que aguarda o procedimento há mais de 11 meses, sem resposta administrativa efetiva. Requereu a concessão da tutela recursal para determinar a realização urgente da cirurgia pelos entes estadual e municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a documentação médica acostada é suficiente para demonstrar a urgência do procedimento cirúrgico; (ii) estabelecer se a ausência de parecer conclusivo do NAT impede a concessão da tutela de urgência; e (iii) determinar se a demora superior a 11 meses caracteriza violação ao direito à saúde e à política pública inefetiva, nos termos do Enunciado nº 93 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A demora superior a 11 meses na realização de procedimento cirúrgico necessário, em que demonstrado o risco de dano irreparável à saúde da parte autora, configura violação ao direito fundamental à saúde, autorizando a concessão da tutela de urgência.

4.

A ausência de parecer técnico conclusivo do NAT, quando há documentos médicos atualizados e suficientes nos autos, não obsta a concessão da medida, especialmente diante da urgência comprovada.

5.

A jurisprudência do TJMT reconhece que a espera por cirurgias eletivas por período superior a 180 dias configura inefetividade da política pública de saúde, conforme o Enunciado nº 93 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

6.

A urgência do quadro clínico, a suficiência dos documentos médicos e a omissão dos entes públicos em assegurar o tratamento justificam a concessão judicial da medida requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A urgência de procedimento médico pode ser reconhecida judicialmente com base em documentação médica suficiente, ainda que ausente parecer técnico do NAT.

2.

A espera superior a 180 dias para realização de cirurgia eletiva pelo SUS configura inefetividade da política pública de saúde e violação ao direito fundamental à saúde.

3.

A omissão dos entes públicos em assegurar procedimento cirúrgico urgente autoriza a concessão judicial de tutela de urgência para garantir o tratamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º e art. 196; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1006789-44.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias; CNJ, Enunciado nº 93 da Jornada de Direito da Saúde.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na ação de obrigação de fazer pelo juízo da 2ª vara da Comarca de Peixoto de Azevedo - MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para realização de procedimento cirúrgico.

Na decisão recorrida (id 202880047), o magistrado de 1º Grau decidiu indeferir a tutela de urgência sob o fundamento de ausência de parecer técnico conclusivo do NAT em razão da não apresentação de documentação médica completa e atualizada pela parte autora, impedindo a aferição segura da probabilidade do direito alegado.

Inconformada, a parte agravante interpôs o presente recurso (id 316753374), sustentando que (i) a documentação médica acostada aos autos demonstra que a agravante é portadora de cálculo de 18cm no ureter distal, apresentando afilamento do parênquima renal esquerdo e outro cálculo calicinal de 7mm, necessitando com urgência do procedimento cirúrgico; (ii) aguarda a cirurgia desde 17/10/2024, há mais de 11 meses, sem qualquer resposta administrativa efetiva, configurando violação ao prazo razoável estabelecido no Enunciado nº 93 do CNJ; (iii) a ausência de parecer conclusivo do NAT não pode ser óbice à concessão da tutela, havendo documentação médica suficiente que comprova a urgência e necessidade do procedimento; (iv) o perigo de dano decorre do risco de perda do rim esquerdo caso o procedimento não seja realizado em tempo hábil.

Ao final, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que os agravados providenciem o procedimento cirúrgico com urgência.

Ao apreciar o pedido liminar, o Relator (id 317109351) deferiu o pedido de tutela antecipada recursal para determinar que os agravados Estado e Município providenciem, no prazo de quinze dias, a realização do procedimento cirúrgico de ureterolitotripsia transureteroscópica em favor da agravante, conforme prescrição médica, sob pena de bloqueio das verbas públicas necessárias.

Contrarrazões (id 318903866) apresentadas pelo Estado, alegando que a decisão de primeiro grau deve ser mantida.

Parecer ministerial (id 340295370) opinando pelo provimento do recurso, destacando que a probabilidade do direito está consubstanciada no laudo médico que atesta o diagnóstico de doença renal e a necessidade do procedimento cirúrgico, bem como a comprovação de que a agravante aguarda a realização da cirurgia pelo SUS há mais de 1 ano, em violação ao Enunciado 93 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Na origem trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada contra o Estado de Mato e o Município, visando a realização de procedimento cirúrgico de ureterolitotripsia transureteroscópica, em razão de diagnóstico de cálculo de 18cm no ureter distal, afilamento do parênquima renal esquerdo e outro cálculo calicinal de 7mm, com risco de perda do rim esquerdo.

O presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência, sendo os pontos controvertidos: (i) a suficiência da documentação médica para demonstrar a urgência do procedimento; (ii) a relevância da ausência de parecer conclusivo do NAT; e (iii) a configuração de violação ao prazo razoável, considerando que a agravante aguarda a cirurgia há mais de 11 meses.

Sem maiores delongas, a demora injustificada no fornecimento de tratamentos médicos, como a espera por uma cirurgia por período superior a 11 meses, configura violação ao direito à saúde, legitimando a intervenção judicial imediata para assegurar sua efetivação.

Nesse contexto, a espera relatada supera os parâmetros de razoabilidade aceitos pela jurisprudência contida nas fontes, consolidando o direito da agravante à obtenção compulsória da tutela jurisdicional para a realização do procedimento.

Conforme norma editada pelo CNJ, a política pública de saúde no SUS é inefetiva diante da falta de prestador ou demora excessiva:

“ENUNCIADO N° 93 Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023)”.

A jurisprudência desta E. Câmara corrobora:

“O paciente aguardava há mais de nove meses pelo procedimento no SUS, configurando inaceitável demora e justificando a intervenção judicial, conforme os Enunciados n.º 92 e 93 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ. 7. O caráter emergencial do pedido, aliado à ausência de previsão de atendimento pela rede pública no prazo razoável, legitima a concessão da tutela de urgência, conforme preceitua o art. 300 do CPC. (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Número Único: 1006789-44.2025.8.11.0000, Relator: Des(a). JONES GATTASS DIAS).

Ademais, quanto à ausência de parecer do NATJUS, ressalta-se que, embora possua força argumentativa qualificada, sua inexistência não impede a concessão da tutela quando presentes provas médicas robustas nos autos, conforme já reconhecido:

“O parecer técnico do NATJUS goza de presunção de legitimidade e confiabilidade, por tratar-sede órgão técnico vinculado ao CNJ, incumbido de auxiliar o Poder Judiciário com informações científicas e objetivas em matéria de saúde pública. Embora não vincule o julgador, possui força argumentativa qualificada, podendo ser infirmado apenas mediante robusta prova técnica em sentido contrário” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO - Número Único: 1028315-95.2024.8.11.0002 Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Relator: Des(a). JONES GATTASS DIAS).

Demonstrada a urgência do quadro clínico da agravante, a suficiência da documentação médica apresentada e a demora excessiva e injustificada da rede pública em assegurar o procedimento cirúrgico necessário, resta caracterizada a violação ao direito fundamental à saúde, bem como a inefetividade da política pública pertinente, diante do prazo considerado excessivo para a realização de cirurgias eletivas.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e
confirmar a tutela antecipada recursal anteriormente concedida, a qual determinou que os entes estadual e municipal providenciem, no prazo de quinze dias, a realização do procedimento cirúrgico de
ureterolitotripsia

transureteroscópica
em favor da agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026